Tribunal: STF
Processo: Rcl 45968
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que teria afrontado o enunciado Súmula Vinculante nº 56.
    Em síntese, o reclamante pretende reformar acórdão que deferiu ao apenado Fagner da Silveira Ulguin a progressão ao regime semiaberto e, no mesmo ato, concedeu-lhe prisão domiciliar mediante inclusão no sistema de monitoramento eletrônico. Nesse sentido, alega:
    “(...)
    O acórdão objeto da presente reclamação viola a Súmula Vinculante n.° 56 dessa Egrégia Suprema Corte, por confirmarem a decisão que concedeu prisão domiciliar ao apenado FAGNER DA SILVEIRA ULGUIM, deixando de observar, como determina a Súmula Vinculante n° 56, os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 641320), no qual restou assentado que, havendo déficit de vagas no regime em que o reeducando deveria cumprir sua reprimenda corporal, deve o juízo da execução adotar as providências alternativas destacadas no referido julgado, especialmente quanto à saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas. 
    No caso, embora a Câmara Julgadora afirme que a decisão cumpre o que prevê a Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o colegiado, deixou, sim, de considerar os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, já consolidados na esteira da Súmula Vinculante n.º 56, que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois se trata de decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como utiliza motivos que se prestam a justificar a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado ao semiaberto.”
    Ao final, requer:
    “Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer: 
    a) seja concedida a liminar, com a suspensão do acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto à manutenção do deferimento da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, para reformar a decisão do Tribunal a quo, nos termos acima expostos; 
    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o acórdão impugnado; 
    c) a citação do beneficiário do acórdão para apresentar contestação; e
    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja afastado, em definitivo, a prisão domiciliar mediante a imposição de controle eletrônico, fazendo-se com que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS;”
    No dia 02/03/2021, determinei a emenda da inicial, devido à ausência do valor da causa, e solicitei informações ao juízo reclamado, sendo ambas exigências legais devidamente cumpridas.
    Em 28/05/2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, pois entendeu não demonstrada violação à Súmula Vinculante n° 56 dessa Suprema Corte.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
    O parâmetro invocado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n° 56, in verbis:
    Súmula Vinculante 56:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 
    Já as balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução são as seguintes, in verbis: 
    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 
    Examinados os autos, verifico que a decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com o entendimento desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. O juízo reclamado observou os parâmetros do RE 641.320, sendo a decisão fundamentada de acordo com o enunciado da SV 56.
    Por oportuno, cito trecho do ato reclamado que corrobora esse entendimento:
    “De acordo com o teor do acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 641320/RS, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 423 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Destaco, em um primeiro momento, que se cuida de questão extremamente complexa, de difícil concretização no âmbito da precária execução penal, existindo uma enorme dificuldade de conciliação entre os comandos judiciais e sua efetivação prática. 
    Dito isso, sublinho que venho, na esmagadora maioria dos casos, prestigiando as decisões dos julgadores de primeiro grau, os quais estão mais próximos da realidade e dos recursos disponíveis para a aplicação da lei que rege a execução criminal. 
    Nessa linha, verifica-se que a julgadora de primeiro grau examinou explicitamente os parâmetros fixados pelo STF no julgamento do RE 641320/RS, tendo apresentado os fundamentos que conduziram ao resultado decisório, nos seguintes termos: "Deixo de aplicar a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas, conforme item (i) do RE 641320/RS, eis que a VEC/POA atualmente possui apenas cerca de 400 vagas em regime semiaberto e mais de 03 mil presos neste regime de cumprimento. Tal medida faria com que o rodízio dos presos em regime semiaberto fosse diário, algo descabido e difícil de engendrar. Ainda, vale ressaltar que esta Magistrada não tem competência legal para realizar a saída antecipada de um preso em regime semiaberto, pois compete a outra VEC (2ª VEC- 2° Juizado) apreciar pedidos relacionados a presos deste regime. Nesse passo, determino a inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico". 
    Cabe ao Estado disponibilizar vagas no regime prisional adequado, porquanto o apenado não pode ser prejudicado pela inércia estatal. A manutenção do preso em regime mais gravoso, em virtude da falta de estabelecimento penal apropriado, contraria os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. Por conseguinte, entendo que a decisão não merece reparo.” 
    Diante da falta de vagas no regime semiaberto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu aplicar a SV 56 determinando o cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que é possível, nos termos supramencionados. 
    Desse modo, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de o condenado não poder ser mantido em regime prisional mais gravoso em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado.
    Considerando tratar-se a reclamação de ação com cognição limitada, sob os aspectos horizontal e vertical, não há como revolver as premissas que embasaram a conclusão do juízo reclamado para, a partir daí, concluir pela apontada afronta. 
    No caso concreto, como dito, houve fundamentação aparentemente idônea justamente a se evitar o que Súmula Vinculante 56 proíbe. Não há como este Tribunal reavaliar todas as premissas de que se serviu o juízo da execução como pretende o Parquet gaúcho na hipótese. Não se constatando, pelos documentos juntados, a alegada afronta, a reclamação não opera como sucedâneo recursal. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do RISTF.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente